Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DINHEIRO. DIVÍSIVEL. SOLIDARIEDADE. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INAPROPRIADA A EXIGÊNCIA DO VALOR TOTAL DE APENAS UM DEVEDOR.
1. A rescindibilidade bem como o arrependimento, são próprios dos contratos, de modo que nenhum contrato pode ser considerado irrescindível. A resilição do contrato traduz o exercício de direito potestativo por uma das partes, a partir de expressa previsão legal ou contratual, que relativiza o princípio da força vinculante dos contratos.
2. Não é cabível condicionar o direito à rescisão unilateral do contrato ao pagamento de quantia que somente seria exigível em razão do resultado obtido após o processamento e julgamento das ações de inventário e reintegração de posse que foram objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios. Trata-se de condição contraditória ao direito de o contratante optar por rescindir o contrato antes do término do objeto do contrato.
3. No caso concreto, a embargante optou pela resilição unilateral do contrato antes de que houvesse definição do patrimônio dos herdeiros na ação de inventário, e após o pagamento de metade do valor dos honorários fixos estipulados no contrato, atendendo o disposto na cláusula que admitia a rescisão unilateral do contrato. Portanto, caracterizada a inexigibilidade dos valores apontados na ação de execução por se referir a período em que não já estava mais vigente o contrato de prestação de serviços advocatícios.
4. É certo que a obrigação de pagamento em dinheiro comporta fracionamento, portanto, é claramente divisível. Inteligência do artigo 258 do Código Civil.
5. Consoante o disposto no art. 265 do Código Civil a solidariedade de uma obrigação não se presume, pois decorre da lei ou diretamente da manifestação de vontades. Assim, diante da falta de manifestação expressa no contrato de prestação de serviços advocatícios no sentido de que a obrigação do pagamento de honorários advocatícios contratuais seria solidária entre os contratantes, não se poderia cogitar que a execução da totalidade de eventual débito em dinheiro decorrente de tal contrato fosse direcionada a apenas de um dos contratantes.
6. Recurso conhecido e improvido.